Tribunal: TJMT
Processo: 1006198-18.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006198-18.2017.8.11.0015
APELANTE(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
APELADO(AS): GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ela oposta, ante a Ação movida pela Recorrida, julgou improcedentes os pedidos formulados, págs. 01/05 (id. 21176510).
A Recorrente postula, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que é uma entidade civil sem fins lucrativos, que todos os recursos recebidos são utilizados para garantir o atendimento ao usuário e que, após cessada a relação jurídica com o Hospital Regional, não possui recursos para custear as despesas do processo.
Alega que os débitos, objeto da Ação de Execução, movida pela Apelada, foram contraídos no período em que houve a intervenção pelo Estado.
Aduz que, por força do contrato de gestão e dos seus aditivos, acordou com Estado de Mato Grosso que todas as despesas do período de intervenção correriam por conta do ente público, assim como, as despesas “a maior”, do período de transição, compreendido entre fevereiro e agosto de 2016.
Afirma que o débito executado diz respeito aos meses de julho a outubro de 2016, portanto, coberto pelo período de transição.
Salienta que, enquanto a prestação de serviço da Apelada custava R$ 145.692,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais) mensais, a empresa por ela contratada, executava o mesmo serviço por R$ 99.051,31 (noventa e nove mil, cinquenta e um reais e trinta e um centavos), cuja diferença a maior é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Argumenta que o instituto do chamamento ao processo é plenamente aplicável aos embargos à execução. Logo, não há falar em descabimento da intervenção de terceiros.
A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, por seu desprovimento, págs. 01/04 (id. 21176514).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, por ela oposta, ante a Ação movida pela Recorrida, julgou improcedentes os pedidos formulados.
A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.
À luz do que dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
Em que pese tal previsão, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.
No caso, verifico que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que, embora sem fins lucrativos, firmou com o Estado de Mato Grosso o Contrato de Gestão n. 006/SES/MT/2012, no valor de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos).
Não bastasse isso, verifico que a Apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que esteja impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, especialmente porque, quando da oposição dos Embargos à Execução, realizou o pagamento das custas processuais.
Frise-se que não se mostra aceitável a justificativa de que todo o recurso financeiro advindo de sua atividade seja revertido em favor dos usuários.
Enfatizo que não desconheço que o contrato firmado com o Estado de Mato Grosso cessou-se, mas a Recorrente não comprovou que faz jus à concessão do beneficio da AJG.
Nessa esteira, tenho que o pedido de gratuidade da justiça deve ser indeferido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Intime-se a Apelante, para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.